Tribunal: TJBA
Processo: 8022579-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022579-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

AGRAVADO: GABRIEL LEITE MASCARENHAS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR QUE VEDA NOVAS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O CARGO DE ODONTÓLOGO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS EM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM SENTENÇA ANTERIOR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Brumado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Brumado, nos autos do Mandado de Segurança n.º 8000671-96.2025.8.05.0032, impetrado por Gabriel Leite Mascarenhas.

O Município agravante insurge-se contra o deferimento parcial de medida liminar que determinou a abstenção de novas contratações precárias para o cargo de odontólogo, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00 por contrato irregular, conforme os parâmetros fixados na sentença prolatada na Ação Civil Pública n.º 8001194-89.2017.8.05.0032.

A decisão de primeiro grau considerou, em cognição sumária, que, após a homologação do concurso público regido pelo Edital n.º 002/2023, o Município convocou apenas o primeiro colocado e, simultaneamente, realizou contratações temporárias e nomeações comissionadas para funções idênticas, configurando indícios de preterição dos candidatos classificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há fundamentos para suspender a liminar que determinou ao Município de Brumado a abstenção de novas contratações precárias para o cargo de odontólogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos legais para concessão parcial da tutela provisória, especialmente a plausibilidade do direito alegado e o risco de lesão irreparável ao concurso público homologado.

Constatou-se, a partir de elementos robustos, que o Município de Brumado, mesmo após a homologação do concurso público, manteve contratações temporárias e nomeações comissionadas com atribuições próprias do cargo de odontólogo, gerando preterição de candidatos aprovados.

O juízo de origem baseou-se na sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 8001194-89.2017.8.05.0032, que impôs ao Município a obrigação de abster-se de realizar novas contratações precárias para serviços essenciais de saúde, salvo demonstração expressa de situação emergencial devidamente motivada, o que não foi comprovado no presente caso.

Ademais, a medida liminar não determinou a nomeação do impetrante, mas apenas impôs à Administração obrigação negativa, consistente na vedação de novas contratações irregulares para o cargo de odontólogo, sem implicar, por si só, lesão grave ao interesse público ou à coletividade.

A jurisprudência reafirma que contratações precárias reiteradas configuram burla ao concurso público, afrontando o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sobretudo quando inexistente comprovação de necessidade temporária e excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A vedação de novas contratações precárias, quando amparada por sentença em Ação Civil Pública e por indícios de preterição de candidatos aprovados em concurso público, não configura lesão grave ao interesse público.

2. A contratação temporária na área da saúde somente é admissível quando demonstrada, de forma motivada, a necessidade excepcional e emergencial, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.

3. Medida liminar que impõe obrigação negativa à Administração não possui caráter satisfativo e visa resguardar a lisura do concurso público."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, II e IX.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação 8001194-89.2017.8.05.0032, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 10/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022579-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada GABRIEL LEITE MASCARENHAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.